Tribunal: TJSP
Processo: 2236243-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Cumprimento de sentença – Honorários advocatícios – Inaplicabilidade da Súmula no. 111 do Superior Tribunal de Justiça – Verba honorária que deve ser fixada nos termos do art. 85, §3o, I, e §11, do novo Código de Processo Civil.

Recurso parcialmente provido.